Tribunal: STF
Processo: ARE 1000970
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA RG Nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG): NÃO SE APLICA AO CASO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    1-A. O decisum prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e objeto deste recurso, assim definiu: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO E DEVEDOR FIDUCIANTE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. O credor fiduciário e o devedor fiduciante (no caso de alienação fiduciária) ou o arrendador e arrendatário (no caso de arrendamento mercantil) são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no pólo passivo da execução fiscal que visa o recebimento do IPVA não recolhido;



    II. A certidão de dívida ativa goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade se presentes os requisitos formais;



    III. A Lei estadual n. 14.937/03 não padece do alegado vício de inconstitucionalidade, sendo correta a definição de que o sujeito passivo do IPVA é o proprietário do veículo. (e-doc. 2, p. 67).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alegou a violação do artigo 155, III, da Constituição Federal. Sustentou que o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, porque não é proprietário do bem (e-doc. 2, p. 140-160).



    3. O Estado de Minas Gerais, nas contrarrazões, apontou o não cabimento do extraordinário em razão da incidência da Súmula nº 280 e, no mérito, o acerto do acórdão recorrido (e-doc. 2, p. 183-189).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 280 da Súmula do STF, seguindo-se a interposição do presente agravo, a fim de impugnar os fundamentos da decisão do Juízo primeiro de admissibilidade.



    5. O processo foi sobrestado pelo antecedente Relator, e. Ministro Marco Aurélio, a fim de aguardar-se o julgamento do Tema RG nº 685 (e-doc. 4), cuja tese de julgamento, ao final, ficou assim definida (grifos acrescidos):



    IPVA - ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA - ADQUIRENTE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. Incide a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora."



    Tese fixada: "Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público".



    (RE nº 727.851-RG/MG, Rel. Min Marco Aurélio, j. 22/09/2020, p. 17/07/2020)



    6. Na respectiva decisão de adequação, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG assentou o não enquadramento da hipótese dos autos ao referido paradigma, por se tratar de alienação fiduciária entre particulares, e inadmitiu o extraordinário diante da incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 7, p. 104).



Análise



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Ab initio, sustenta o Apelante / Embargante a sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da Execução Fiscal em apenso, sob a assertiva de que não é proprietário do veículo gerador do débito.



    Pois bem.



    A Constituição da República, em seu art. 155, inciso III, determina que:



    "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:



    (...)



    III - propriedade de veículos automotores".



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores / IPVA foi instituído pela Lei nº 14.937/03, segundo a qual:



    "Art. 4º - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.



    Art. 5º - Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:



    I - o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;



    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil".



    Da análise das referidas normas, infere-se que tanto arrendador e arrendatário, quanto credor fiduciário e devedor fiduciante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no pólo passivo da execução fiscal que visa o recebimento do imposto não recolhido.



    Ad argumentandum tantum, no caso de contrato de alienação fiduciária, a propriedade é resolúvel, condicionada ao pagamento integral do débito. É o que dispõe o art. 1.361 do Código Civil:



    "Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.



    § 1º. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.



    § 2º. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.



    § 3º. A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária".



    Significa que, ainda que não detenha a posse direta do bem (que fica com o devedor fiduciário), o credor é o proprietário e, nessa condição, é contribuinte do IPVA.



    Neste sentido, trago à colação o seguinte entendimento, ao qual filio:



    EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IPVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 202 DO CTN E §§ 5º E 6º DO ART. 2º DA LEF - EXCESSO EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A instituição financeira, credora fiduciária, tem legitimidade para figurar no pólo passivo da execução fiscal que visa o recebimento do IPVA incidente sobre o veículo dado em garantia, tendo em vista que é responsável solidária pelo pagamento do tributo, nos termos da Lei Estadual nº 14.937/03. Não é nula a CDA que preenche todos os requisitos da Lei, sobretudo com a discriminação do valor originário das obrigações principal e acessória, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros e a correção monetária, com a apresentação da fundamentação legal, origem e natureza da dívida. A dívida fiscal, regularmente inscrita, goza de presunção legal de certeza e liquidez somente elidida mediante prova inequívoca do excesso de cobrança a cargo do devedor. (Apelação Cível 1.0194.12.000210-1/001, Rel. Des.(a) Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2012, publicação da súmula em 11/10/2012)



    Ademais, como visto alhures, a Lei Estadual nº 14.937/2003, no inciso II do art. 5º, prevê que o arrendatário responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e acréscimos legais devidos, em relação ao veículo objeto de arrendamento mercantil.



    Vale dizer, diante da solidariedade prevista em lei, tanto o arrendante quanto o arrendatário pode ser chamado em juízo à responsabilização do tributo em apreço.



    Neste sentido:



    EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - VEÍCULO - ARRENDAMENTO MERCANTIL - ARRENDANTE - LEGITIMIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - DESNECESSIDADE - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - VALIDADE - MULTA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O arrendante é parte legítima para figurar no pólo passivo da execução fiscal relativa ao débito de IPVA incidente sobre veículo objeto de arrendamento mercantil. Aplicação do art. 4º da Lei Estadual 14.937/2003. Em se tratando de lançamento de ofício, desnecessária a instauração de processo tributário administrativo para a inscrição da dívida ativa e posterior cobrança, que poderá, todavia, ser instaurado na hipótese de contribuinte não concordar com o débito exigido. Reduz-se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sem observância à complexidade da matéria, o tempo de duração da demanda, bem como o valor econômico perseguido. (Apelação Cível 1.0016.11.010521-6/001, Rel. Des.(a) Kildare Carvalho, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2013, publicação da súmula em 01/02/2013)



    Afasto, por todos os ângulos, a alegação de ilegitimidade do Apelante para figurar no pólo passivo da Execução Fiscal (e-doc. 2, p. 69-72).



    6. Como se pode notar, o E. Tribunal de origem decidiu a matéria versada no extraordinário com fundamento no Código Civil, na Lei estadual nº 14.937, de 2003. e nos pressupostos fáticos constantes dos autos. Assim, somente a partir da apreciação da legislação infraconstitucional e dos elementos probatórios seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo E. Tribunal a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE PARTICULARES. TEMA 685. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do mérito do RE 727.851-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 685 da Repercussão Geral), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”. 2. No caso, trata-se de demanda em que se debate a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, hipótese diversa da analisada no precedente paradigma. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (ARE nº 1.356.503-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022)



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.



    (ARE nº 1.035.390-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021)



    7. Já quanto ao ponto jurídico relativo ao Tema RG nº 685 (RE n° 727.851-RG/MG), o entendimento prevalente é o de que este não se aplica aos casos como o destes autos. Inequívoco que a tese lá estabelecida possui contornos bem definidos e restritos – aqueles que foram apreciados e debatidos por ocasião do julgamento, não sendo possível admitir sua extensão para que seja aplicada a casos distintos, em especial, para o caso destes autos, em que se discute a cobrança do tributo perante o credor fiduciário particular. Definitivamente, a controvérsia presente neste feito não se relaciona à extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por pessoa jurídica de direito público no regime de alienação fiduciária.



     



    8. Neste sentido, cita-se as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal (grifos acrescidos):



     “(...) O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 155, III, da CF. Sustenta, em essência, que não é solidariamente responsável pelo pagamento de IPVA decorrente de veículo alienado fiduciariamente. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ante a incidência da Súmula 280/STF, assim como no tocante à alínea d, em razão da ausência de pressupostos autorizadores. Determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 727.851- RG, o qual foi apreciado pelo Plenário desta Corte. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. Com efeito, após o julgamento do paradigma, tenho que a controvérsia não se amolda aos termos daquilo que restou decidido, isto porque a questão discutida no paradigma é sobre a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...)”



    (ARE nº 887.717/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/08/2020, p. 05/08/2020)



    “(...) Importa destacar, de início, que não se aplica ao presente caso o Tema 685 da sistemática da Repercussão Geral (RE 727.851- RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio), uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da retratada nos presentes autos. (...) Isso posto, nego provimento ao agravo regimental e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE n° 1.230.379/MG AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/05/2020, p. 13/05/2020)



    “(...) Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. (...) No tocante à aplicação do RE-RG 727.851 (tema 685), cabe ressaltar que a discussão nele versada refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária. (...)”



    (ARE n° 1.169.945 AgR/SP, Segunda Turma, ReI. Min. Gilmar Mendes, j. 29/03/2019, p. 04/04/2019)



    9. São essas as razões de análise do agravo, à luz do art. 93, inc. IX, da Constituição e do entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (QO na RG no AI nº 791.292/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral). 



     



Dispositivo



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo. Em se tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado para 15% (quinze por cento) do valor do débito, em desfavor da parte agravante-recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator